Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003073-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACKSON DE SOUZA LOPES - CPF: 031.340.451-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE RAPHAEL ASSUNCAO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY BENEDITO DE LIMA (VÍTIMA), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM QUATRO RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de acordo com o caso concreto.

Não há falar-se em excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução se dá em virtude da complexidade do feito, pois foram
arroladas várias testemunhas, e existem quatro réus segregados, com defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física, circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa. Ademais, não visualizo, situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária coatora, pois, dentro das limitações, tem impulsionado o feito para o seu julgamento,
razão pela qual não se verifica demora desarrazoada apta a gerar constrangimento ilegal, neste momento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003073-48.2021.8.11.0000

PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de
JACKSON DE SOUZA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
21/8/2019
, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado, sem que a instrução processual tenha iniciado até o momento da propositura do habeas corpus.

Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal, o que autorizaria o relaxamento da medida ou a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 78447984).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N.
78927964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
79795987.

Em petição complementar, o impetrante aduz que na

audiência de instrução realizada em
05 de abril de 2021
, o ato processual não se encerrou devido ao fato do Ministério Público insistir na oitiva

de

testemunhas ausentes, razão pela qual reitera o pedido de relaxamento
da prisão cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 1 (um) ano e 07 (sete) meses, sem o efetivo encerramento da instrução.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado nos termos do Art. Art. 121, §2°, II e IV do Código Penal, em concurso de pessoas, pois em 09 de junho de 2019, juntamente com os corréus WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA, VITOR HUGO FONTES BATISTA sob a determinação de JHONNY RAPHAEL ASSUNÇÃO, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe mataram a vítima Ronny Benedito de Lima.

Primeiramente, registro que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.

A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor, in verbis:

“ (...) A par das questões postas pelo impetrante, consigno que a prisão preventiva fora decretada em 18 de outubro de 2019, fls. 156/158, ID 41962250, e cumprida em 19.10.2019, fl. 97, ID 41962251. O impetrante, em favor do paciente, protocolou pedido de designação de audiência, conforme observa -se dos autos inseridos no PJE e da própria manifestação neste writ.

Ocorre que tal fora requerida de forma presencial, sendo relevante consignar que o feito fora incluído no ambiente virtual já no final do ano forense, o que impulsiona a manifestação das partes quanto à legalidade da virtualização.

Após todos os interessados se manifestarem -
existem quatro pessoas segregadas, com advogados distintos, com ressalva ao paciente e Vitor Hugo, pois são assistidos pelo impetrante – se fez constar a ausência de manifestação quanto à defesa de Jhone Raphael, pois este pugnou pelo patrocínio de defensor público
.

Já no final de janeiro este juízo fora informado pelo Nobre Defensor Público que atua nesta serventia, que o mesmo também advoga nos feitos da Sétima Vara Criminal, de modo que é necessário conciliar as pautas de audiências entre as duas serventias, o que abrange este feito, pois como dito anteriormente, Jhone Raphael integra o polo passivo juntamente com o paciente e é assistido pela Defensoria Pública.

Este juízo tem prezado pelo bom andamento processual, ocorre que foge à competência os últimos tempos, pois em que pese a existência do feito no âmbito virtual, é necessário que as testemunhas também estejam amparadas pela tecnologia e disponham de endereços eletrônicos, o que nem sempre é a realidade, pois neste feito somente Jhone Raphael informou o telefone celular da testemunha arrolada.

Como já mencionado nos despachos em que este juízo fora provocado sobre a realização de audiência de instrução e julgamento, é pontual e primordial a realização do ato amparado no contraditório e ampla defesa, o que não era palpável anteriormente. Tal circunstância não fora gerado por este juízo e muito menos pelas partes, deu -se em virtude da pandemia ora vivenciada, o que de fato é a realidade deste momento, tanto é que os membros e servidores do Poder Judiciário foram orientados à voltarem ao teletrabalho.

Ademais, é impossível a realização de audiência se um dos denunciados não estiver amparado por advogado, como era ao tempo em que este juízo fora provocado. Com a manifestação de todas as defesas, este juízo já fora designado audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril do corrente ano, às 14 horas. (...)”

Conforme noticiado pela autoridade coatora, em suas informações prestadas, a demora na conclusão decorre da complexidade da causa, com quatro réus e defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física.

Em que pese a audiência de instrução não ter se encerrado em
05 de abril de 2021
, pelo motivo do Ministério Público insistir na oitiva de testemunhas faltantes, cumpre destacar que se trata de processo complexo, cujo prolongamento do feito deve ser considerável razoável, pois, de acordo com as informações prestadas e pelos elementos de prova coligidos aos autos, apura-se a suposta prática de homicídio qualificado, demonstrando a gravidade em concreto do fato.

Ademais, foram arroladas várias testemunhas, pois existem quatro réus segregados, com defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física, circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa.

Impende destacar que os Tribunais Superiores consideram que o número de réus e a quantidade de testemunhas a serem ouvidas são circunstâncias que demonstram a complexidade da causa e justificam a dilação da instrução processual.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).

VII - Na hipótese, o feito é complexo, pois trata de diversos fatos (24), referentes a vários réus (3), com diferentes defensores e muitas testemunhas (32), além da necessidade de expedição de cartas precatórias, razão pela qual não se verifica demora desarrazoada apta a gerar constrangimento ilegal, neste momento.

Habeas corpus não conhecido. (HC 371.378/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 04/11/2016)

Dessa forma, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento,
especialmente, porque não visualizo situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora, pois, dentro das limitações, tem impulsionado o feito para o seu julgamento.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, DENEGO a ordem impetrada, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021